Tribunal: TJPA
Processo: 0805522-02.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805522-02.2019.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RAZÕES – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOSDECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4º DO CPC.

1 – Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a legislação vigente permite ao relator julgar, monocraticamente, recurso de apelação. Eventual vício fica superado diante da interposição do agravo (precedentes do STJ), com a possibilidade de sustentação oral.

2 – Inexistência de qualquer insurgência da agravante à decisão agravada, limitando o seu agravo interno apenas em alegar cerceamento de defesa por não ter tido oportunidade de fazer sustentação oral. Violação ao princípio da dialeticidade.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4º DO CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0805522-02.2019.8.14.0015

AGRAVANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

DECISÃO AGRAVADA: ID 12272059

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12425206), interposto por RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES, face a decisão (Id. 12272059), que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença (ID n. 10759971) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal (ID n. 11176508) que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida em desfavor de BANCO CETEMG S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRÁTICA ABUSIVA AJUSTE. MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJPA. MONOCRATICAMENTE, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14, do CDC.

2. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelado se desincumbir de comprovar o envio e utilização do cartão, tratando-se, assim, de falha na prestação do serviço, e, portanto, cobrança indevida.

3. O contrato juntado aos autos pelo réu a fim de justificar as cobranças indevidas, configura-se abusivo, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de reserva de margem consignável, independente da utilização pelo consumidor do uso do cartão de crédito consignado.

4. O desconto indevido realizado em contracheque do aposentado e perpetrando dívida desenfreada em nome do consumidor, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do autor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

5. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido; afigurando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

6. Constatada a prática abusiva da instituição financeira, há de ser reconhecida a nulidade do contrato e, por conseguinte, a restituição em dobro da quantia descontada mensalmente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

7.Recurso conhecido e parcialmente provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133 do RITJE/PA.

Alega a Agravante ter solicitado, em suas razões de recurso adesivo, que o julgamento fosse colegiado, para a realização de sustentação oral razão pela qual entende ter sido cerceado o seu direito de defesa, com o julgamento monocrático, não debatendo os fundamentos da decisão, nem tampouco apontando os motivos para a sua reforma ou ainda qual seria sua insurgência.

Em contrarrazões, de ID 12948773, o banco agravado solicita a manutenção da decisão vergastada.

Em despacho proferido no ID 14336640, este Relator determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, em razão do feito envolver interesse de pessoa idosa, tendo o
parquet
, declinado de opinar em razão da matéria ser eminentemente privada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento a ser realizado de forma presencial, diante da solicitação da agravante.

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Vale dizer que o agravo interno desloca a decisão do Relator para o colegiado do Tribunal, oportunidade em que as partes poderão fazer sustentação oral.

Contudo, no presente caso, verifica-se que a Agravante não observou o que determina o art. 1.021, §1º do CPC, deixando de impugnar os fundamentos da decisão agravada. Aliás, a peça recursal nem sequer contém pedido de reforma ou insurgência contra as conclusões do julgado, limitando-se apenas em arguir nulidade do julgamento por ter sido realizado de forma unipessoal.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, que arbitro em 2% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 16/02/2024